Tribunal: TJPA
Processo: 0847962-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847962-52.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A CRIANÇA. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança necessitada de acompanhamento em neuropediatria e psiquiatria infantil. O agravante sustentou ilegitimidade passiva, afirmando que o atendimento pleiteado seria de competência do Estado do Pará, além de requerer o afastamento da multa diária imposta para cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município de Belém pode ser excluído do polo passivo da demanda em razão da repartição administrativa de competências no SUS; e (ii) verificar a legitimidade da imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na prestação de tratamento de saúde especializado à criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui assento constitucional e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 793, sendo facultado ao autor demandar qualquer dos entes públicos para garantia do tratamento necessário.

4. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não afasta a legitimidade passiva do Município nem autoriza a negativa de atendimento à criança, especialmente diante da prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. A ausência de prestador credenciado ou integrante da rede municipal não constitui justificativa idônea para o descumprimento da obrigação judicial, cabendo aos entes federativos resolver administrativamente eventual compensação financeira ou redistribuição de encargos.

6. A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública revela-se medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a concretização do direito fundamental à saúde, inexistindo desproporcionalidade manifesta apta a justificar sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Belém.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles integrar o polo passivo da demanda judicial. 2. A organização administrativa do SUS não pode impedir a efetivação do direito fundamental à saúde da criança. 3. É legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.”

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; ECA, art. 11, § 2º; CPC, art. 1.021; CPC, arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STF, Tema 793, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STJ, jurisprud
ê
ncia consolidada quanto
à
possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda P
ú
blica.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Belém
contra decisão monocrática de Id n° 30735131, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da criança L. E. D. S., representada por sua genitora, Monique Ellen Dourado Sena.

A decisão monocrática agravada consignou que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde e que o cumprimento parcial da obrigação não exonera o Município de sua responsabilidade constitucional. Concluiu que a ausência de prestador na rede municipal não afasta o dever de assegurar o atendimento; e que as astreintes constituem meio legítimo de efetivação da ordem judicial.

O Município de Belém em suas razões de agravo interno, sustenta que a solidariedade entre os entes federativos em matéria de saúde não seria irrestrita e que o Tema 793 do STF imporia o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente efetivamente competente. Alega que a manutenção do Município no polo passivo desorganizaria o SUS e comprometeria recursos destinados à atenção primária e que a multa diária seria indevida contra a Fazenda Pública ou, subsidiariamente, deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará. Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, alternativamente, direcionar a execução da obrigação ao ente estadual, afastando-se a multa diária imposta ao Município.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que o agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já afastadas. Defende a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, a correta aplicação do Tema 793/STF e a impossibilidade de a organização administrativa do SUS prejudicar a efetivação do direito fundamental da criança. Ao final, requer o desprovimento do recurso (Id n° 32234265).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que julgou improvido o apelo formulado pelo Município de Belém, mantendo
o seu dever juntamente com o Estado do Pará
, em prover o tratamento de saúde a paciente interessada.

No caso concreto, trata-se de ação civil pública ajuizada em favor de criança que necessita de consultas especializadas em neuropediatria e psiquiatria infantil, circunstância que atrai, ainda, a incidência do art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, prevê em seu art. 11, § 2º:

“Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.”

A tese central do Município de Belém é a de que as consultas especializadas requeridas estariam inseridas na média e alta complexidade, sendo de responsabilidade do Estado do Pará. Contudo, tal argumento não afasta a responsabilidade solidária do ente municipal perante a usuária do SUS.

No julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Desse modo, o precedente invocado pelo próprio agravante não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos. Ao contrário, reafirma-a expressamente. A possibilidade de direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação e de eventual ressarcimento entre os entes não autoriza a exclusão do Município do polo passivo, nem impede a manutenção da condenação solidária quando necessário à efetivação do direito fundamental à saúde.

A jurisprudência deste Tribunal também reconhece que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede eventual compensação administrativa ou regressiva entre eles, mas não pode prejudicar o paciente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação do agravante ao fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) 40 mg à agravada, diagnosticada com Hidradenite supurativa (CID 10 – L73.2). A decisão combatida reconheceu a responsabilidade solidária do Município no fornecimento de medicamentos necessários à saúde da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o Município de Belém pode ser excluído da lide, alegando ilegitimidade e falta de dotação orçamentária, ou se deve permanecer responsável solidariamente pelo fornecimento do medicamento, conforme a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao direito à saúde é pacificada nos tribunais superiores, em conformidade com o art. 196 da CF/88 e o Tema 793/STF.

4. A alegação de impossibilidade orçamentária não se sobrepõe à garantia constitucional do direito à saúde.
O ressarcimento entre os entes federativos pode ser feito administrativamente.

5. Prevalência da jurisprudência que assegura a responsabilidade solidária dos entes federativos em situações de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, conforme previsto no art. 196 da CF/88, sendo possível o ressarcimento entre os entes na esfera administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827267-24.2017.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-10-21)

No caso, a decisão agravada registrou que o próprio Município reconheceu ter cumprido apenas parcialmente a obrigação, mediante agendamento de consulta em neuropediatria, sem providenciar o atendimento em psiquiatria infantil, sob o argumento de inexistência de prestador municipal conveniado.

Tal justificativa não é suficiente para afastar a obrigação judicial. A ausência de prestador na rede própria ou conveniada não pode ser oposta à criança necessitada do atendimento especializado, sob pena de transferir ao particular o ônus da desorganização administrativa do serviço público de saúde.

A organização interna do SUS, embora relevante para fins de gestão, pactuação, compensação e eventual ressarcimento, não pode inviabilizar a tutela jurisdicional do direito à saúde. Eventual controvérsia entre Estado e Município quanto à repartição administrativa de atribuições deverá ser resolvida nas vias próprias, sem prejuízo da prestação imediata à criança.

Quanto às astreintes, igualmente não há motivo para reforma. A multa diária constitui mecanismo processual legítimo destinado a assegurar a efetividade da obrigação de fazer, não se confundindo com sanção autônoma ao erário. Sua fixação é admitida inclusive contra a Fazenda Pública, especialmente quando necessária à concretização de direitos fundamentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para cumprimento de obrigação de fazer. Observo que no presente caso, não se verifica desproporcionalidade evidente ou ilegalidade apta a afastar, desde logo, a multa cominatória. Eventual excesso ou inadequação do valor poderá ser apreciado em momento oportuno, conforme o cumprimento da obrigação e as circunstâncias concretas verificadas na fase executiva.

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, preservando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a prioridade absoluta da criança.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento apto a infirmar a conclusão adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n° 30735131, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Belém.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026